Tribunal: TCU
Processo: 020.764/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representações a respeito de possíveis irregularidades praticadas no âmbito de pregão eletrônico para registro de preços de eventual aquisição de itens de solução de informática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de representações formuladas por Daten Tecnologia Ltda. e Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo, a respeito de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 18/2019, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente procedentes a presente representação e a formulada no processo apenso (TC Processo 022.076/2019-0 ) ; 9.2. dar ciência à DAbM, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315 de 2020, inciso I, das seguintes irregularidades verificadas no âmbito do PE SRP 18/2019: 9.2.1. exigência de certificações específicas (Ubuntu, EPEAT e TCO) ocorrida nos itens 1, 2 e 3 do pregão, restringindo indevidamente o universo de potenciais licitantes, em afronta à Lei 8.666/1993, arts. 3o, caput e § 1o, inciso I, e 30; 9.2.2. definição, injustificada, de características e parâmetros que coincidem exatamente com aqueles de equipamentos específicos das marcas HP e Eaton, conferindo vantagem potencial a tais fabricantes em relação aos produtos ofertados por outros, e atentando contra a competitividade do certame, em afronta à Lei 8.666/1993, arts. 3o, caput e § 1o, inciso I, e 30; 9.2.3. exigência irregular de carta ou declaração do fabricante feita para os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do PE SRP 18/2019, restringindo indevidamente a competitividade do certame, em afronta à Lei 8.666/1993, arts. 3o, caput e § 1o, inciso I, e 30; 9.2.4. liberação de quantitativo de itens da ata do registro de preços do PE SRP 18/2019 em número superior ao limite estabelecido no Decreto 7.892/2013, art. 22, § 4o; e 9.2.5. registro do PE SRP 18/2019, no Siasg, como "compra nacional" , sem a observância da definição disposta no Decreto 7.892/2013, art. 2, inciso VI, expandindo assim, indevidamente, o limite de adesões possíveis para o quíntuplo de cada item registrado (Decreto 7.892/2013, art. 22, § 4o, II) ; 9.2.6. acúmulo dos papéis de integrante técnico, requisitante e administrativo por uma única pessoa, contrariando o princípio da segregação de funções; 9.2.7. descumprimento do envio obrigatório do edital à SGD/ME, conforme previsão da IN - SGD/ME 2/2019, art. 2o, inciso I; e 9.2.8. elaboração de pesquisa de preços sem a diligência esperada do gestor médio, em afronta à Lei 8.666/1993, arts. 6o, inciso IX, alínea "f", e 15, inciso V, e à jurisprudência do TCU. 9.3. dar ciência aos representantes, à Diretoria de Abastecimento da Marinha e às empresas 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda., Tamandaré Informática Ltda. e Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda.